Tribunal: TJPA
Processo: 0806501-16.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806501-16.2020.8.14.0051

APELANTE: JEOVANI NATALINO DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91.
RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.

SEGURADO ESPECIAL.
SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Jeovani Natalino de Sousa, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da Ação Ordinária de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário – Auxílio Doença / Aposentadoria por Invalidez, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“(...) Com isso, no caso dos autos, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a sua condição de segurado especial, requisito essencial para que se pudesse pleitear a implantação de benefício previdenciário e fato constitutivo do pretenso direito (art. 333, I, do CPC).

Repita-se que o autor, apesar de intimado por seu advogado, não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu alegado direito.

Portanto, ante a ausência de comprovação da condição de segurado especial, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido.

Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JEOVANI NATALINO DE SOUSA, extinguindo o Processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ISENTANDO o(a) autor(a) do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei n.º 8.213/91 e Súmula 110 do STJ.

Com o trânsito em julgado, anote-se o necessário e arquive-se.

P. R. I.”

Dos autos se extrai que o Sr. Jeovani postulou administrativamente junto ao INSS a concessão de auxílio-doença, informando estar impossibilitado de exercer suas atividades habituais, eis que portador de doença grave incapacitante (lombalgia intensa, decorrente de transtornos de discos intervertebrais – CID 10 M51.8 + M51.3). O pedido foi cadastrado sob o número NB 31 / 614.725.830-7, indeferido por não constatação da incapacidade laborativa.

Em decisão de ID 10856274 – fls. 1/2, o juízo de origem deferiu a justiça gratuita e admitiu o uso do laudo médico pericial elaborado no âmbito da Justiça Federal como prova no presente processo.

Certificado o transcurso do prazo sem que o INSS apresentasse contestação (ID 10856276 – fls. 1). Em consequência, foi decretada a revelia do Instituto demandado (ID 10856279 – fls. 1)

Apresentadas as alegações finais pelas partes em ID’s 10856282 e 10856283.

Sobreveio a sentença, conforme dispositivo acima transcrito (ID 10856284 – fls. 1/3).

Inconformado, o Sr. Jeovani Natalino apelou da decisão, e em razões recursais, argumenta que há elementos suficientes nos autos capazes de satisfazer as exigências que comprovem a atividade rural exercida pelo recorrente e, em consequência, a condição de segurado especial. Ao final, requer o provimento da apelação. (ID 10856295 – fls. 1/6).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 10856300 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público eximiu-se de proferir manifestação nos autos (ID 12638438 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806501-16.2020.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JEOVANI NATALINO DE SOUSA

REPRESENTANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (Advogado)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTES: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91.
RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.

SEGURADO ESPECIAL.
SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Jeovani Natalino de Sousa, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da Ação Ordinária de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário – Auxílio Doença / Aposentadoria por Invalidez, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“(...) Com isso, no caso dos autos, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a sua condição de segurado especial, requisito essencial para que se pudesse pleitear a implantação de benefício previdenciário e fato constitutivo do pretenso direito (art. 333, I, do CPC).

Repita-se que o autor, apesar de intimado por seu advogado, não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu alegado direito.

Portanto, ante a ausência de comprovação da condição de segurado especial, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido.

Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JEOVANI NATALINO DE SOUSA, extinguindo o Processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ISENTANDO o(a) autor(a) do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei n.º 8.213/91 e Súmula 110 do STJ.

Com o trânsito em julgado, anote-se o necessário e arquive-se.

P. R. I.”

Dos autos se extrai que o Sr. Jeovani postulou administrativamente junto ao INSS a concessão de auxílio-doença, informando estar impossibilitado de exercer suas atividades habituais, eis que portador de doença grave incapacitante (lombalgia intensa, decorrente de transtornos de discos intervertebrais – CID 10 M51.8 + M51.3). O pedido foi cadastrado sob o número NB 31 / 614.725.830-7, indeferido por não constatação da incapacidade laborativa.

Em decisão de ID 10856274 – fls. 1/2, o juízo de origem deferiu a justiça gratuita e admitiu o uso do laudo médico pericial elaborado no âmbito da Justiça Federal como prova no presente processo.

Certificado o transcurso do prazo sem que o INSS apresentasse contestação (ID 10856276 – fls. 1). Em consequência, foi decretada a revelia do Instituto demandado (ID 10856279 – fls. 1)

Apresentadas as alegações finais pelas partes em ID’s 10856282 e 10856283.

Sobreveio a sentença, conforme dispositivo acima transcrito (ID 10856284 – fls. 1/3).

Inconformado, o Sr. Jeovani Natalino apelou da decisão, e em razões recursais, argumenta que há elementos suficientes nos autos capazes de satisfazer as exigências que comprovem a atividade rural exercida pelo recorrente e, em consequência, a condição de segurado especial. Ao final, requer o provimento da apelação. (ID 10856295 – fls. 1/6).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 10856300 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público eximiu-se de proferir manifestação nos autos (ID 12638438 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em reconhecer a qualidade de segurado especial do requerente.

Sobre o assunto, assim diz o art. 11 da Lei nº 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do
inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000
, e faça dessas atividades o principal meio de vida;
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

Dos autos se extrai, mais especificamente no Laudo Pericial Médico de ID 10856268 – fls. 12/13, e na certidão emitida pela Justiça Eleitoral (ID 10856267 – fls. 2) que o requerente é agricultor de profissão, exercendo as atividades de preparo do solo, plantio das sementes e/ou mudas, colheita e transporte manual de produto rurícola.

Ademais, em todos os demais documentos que instruem o feito, nos quais é exigida a declaração de profissão, resta consignado que o apelante é agricultor, e podem ser caracterizados como início de prova material a ser confirmada por prova testemunhal, por exemplo.

Portanto, entendo enquadrar-se o requerente nas atividades descritas no art. 11, da Lei nº 8.312/91, sugerindo tratar-se de segurado especial, requisito essencial para concessão do benefício pretendido pelo autor.

Assim, a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ABRANGÊNCIA DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. 1. Caso em que o Tribunal regional consignou: "Às fls. 139-147, assim decidiu a Juíza Federal Convocada Márcia Hoffmann: (...). 2. A conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação do serviço rural é equivocada. Isso porque, consoante a jurisprudência do STJ, os documentos trazidos aos autos pelo autor, caracterizados como início de prova material, podem ser corroborados por prova testemunhal firme e coesa e estender sua eficácia tanto para períodos anteriores como posteriores aos das provas apresentadas. Nesse sentido, o Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014): 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova material com todo o período do exercício de atividade rural que se pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que complementada mediante depoimentos de testemunhas. 4. No caso dos autos, o Tribunal a quo atestou que "a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91)", motivo pelo qual verifica-se o cumprimento dos requisitos para a caracterização do labor rural em todo o período almejado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.690.507/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Posto isso, conheço do recurso, e DOU PROVIVENTO à apelação, alterando a sentença, entendendo haver início razoável de prova material em busca da comprovação da condição de segurado especial do apelante, pelo que
determino o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023